Tribunal: TJSP
Processo: 1017666-36.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
"RECURSO – Apelação – Razões genéricas e sem adequada impugnação dos fatos alegados na inicial – Contestação intempestiva – Desídia do banco no primeiro e no segundo grau – Recurso nesta parte não conhecido.

ASTREINTES – Obrigação de fazer – Necessidade de aplicação no caso concreto – Medida que visa evitar os descontos irregulares realizados na conta do consumidor – Valor

Ementa:
"RECURSO – Apelação – Razões genéricas e sem adequada impugnação dos fatos alegados na inicial – Contestação intempestiva – Desídia do banco no primeiro e no segundo grau – Recurso nesta parte não conhecido.

ASTREINTES – Obrigação de fazer – Necessidade de aplicação no caso concreto – Medida que visa evitar os descontos irregulares realizados na conta do consumidor – Valor adequadamente fixado, correspondente ao dobro de cada prestação descontada - Recurso nesta parte improvido."